Tribunal: TJDFT
Processo: 0704613-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704613-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal (ID 104931300 dos autos de origem), que, na execução fiscal movida contra a agravante pelo DISTRITO FEDERAL (Proc. no 0000915-65.2009.8.07.0001), não conheceu da exceção de pré-executividade ajuizada anteriormente pela agravante. Confira-se os argumentos lançados pelo magistrado de 1o grau: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, a ré apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, a nulidade da CDA por ilegitimidade passiva. Requereu a nulidade da CDA. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. Primeiramente, nada a prover quando a exceção de pré-executividade apresentada por MARIANA DE MEDEIROS MATSUSHITA, tendo em vista que a mesma não é corresponsável nos presentes autos. (...) Ao DF para dar andamento ao feito.” (grifos no original) Em suas razões recursais (ID 32682322), a parte agravante, requer a reforma da r. decisão. Alega que foi erroneamente inserida no polo passivo da execução fiscal de origem, de modo que ajuizou exceção de pré-executividade visando sua exclusão daquela demanda, visto que não havia fundamento ou autorização judicial para sua inclusão. Assevera que, “uma vez existente a informação judicial de que a Agravante é parte dos autos, demonstra-se plenamente necessário exposição expressa da exclusão da Agravante do polo passivo, garantindo sua devida segurança jurídica, isso porque, na eventual ausência de defesa ou recurso por parte da Agravante, esta teria seu direito a apresentar recurso precluído”. Além disso, tece arrazoado sobre sua ilegitimidade passiva para constar como executada no processo origem, pois, embora “seja sócia da empresa M &amp; M Imagem Som e Relógios LTDA., no próprio contrato social está demonstrado que não exercia qualquer função administrativa ou gerência da sociedade, sendo de caráter exclusivo de outro sócio da sociedade, o Sr. Marcus de Medeiros Matsushita”. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a exclusão da Agravante do polo passivo da Execução Fiscal de origem, evitando quaisquer tipos de prejuízos e/ou constrições patrimoniais indevidas e ilegítimas”. No mérito, requer a confirmação da medida antecipatória postulada e o provimento deste recurso, com a conseguinte, reforma da decisão recorrida. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 32682325). É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, devidamente recolhido o preparo recursal (ID 32682325), prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausentes, neste momento processual e com base nos elementos de convicção até então coligidos aos autos, a probabilidade do direito acautelado e o risco na demora. Primeiramente, no que concerne à rejeição da exceção de pré-executividade apresentada agravante, e em uma análise rasa típica deste momento processual, tenho que as razões lançadas pelo Juízo na origem aparentam ser acuradas em relação ao caso em comento. Isso porque, de uma análise perfunctória do feito na origem, percebe-se que a exceção de pré-executividade lançada pela agravante na origem, de fato, não deve ser conhecida. No caso, embora tenha sido erroneamente inserida em mandado de citação/intimação (o qual sequer foi cumprido), a agravante não consta no polo passivo da execução fiscal de origem, pois em momento algum aparece como corresponsável, tampouco consta nessa condição na Certidão de Dívida Ativa – CDA (ID 39412534 dos autos de origem), a qual instrumentaliza e embasa aquele processo. Dessa forma, em sede de tutela de urgência, sem a oitiva da parte contrária, não vislumbro o alto grau de verossimilhança necessário e suficiente à reforma da decisão recorrida e concessão da medida. Não demonstrado, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois, tendo em vista que a agravante sequer foi inserida no polo passivo da execução fiscal de origem, não restou demonstrado o alegado risco de constrição ao seu patrimônio. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia demanda uma verificação fático-processual mais acuidade, o que obsta sobremaneira o deferimento da medida liminar buscada pela agravante, apenas com base nos elementos de convicção até agora coligidos aos autos. Não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, tampouco presente patente perigo na demora, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, por reputar não preenchidos em grau satisfatório os requisitos exigidos pelos arts. 300 e 995 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II c/c art. 183). Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator